Tribunal: TJDFT
Processo: 0719669-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719669-10.2020.8.07.0007 RECORRENTE: JONATHAN SOARES MIGUEL, EZEQUIEL SOARES DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. READEQUAÇÃO PARA CONDUTA SOCIAL. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando a condenação do réu fundamenta-se em provas robustas, especialmente diante das declarações da vítima, corroboradas pelas demais provas dos autos. 2. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, especialmente quando não demonstrada qualquer razão para querer incriminar imotivadamente o réu. 3. A jurisprudência admite a valoração negativa da conduta social do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior. Inexiste reformatio in pejus, quando há readequação das circunstâncias analisadas, sem agravamento da reprimenda. Precedentes. 4. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal. 5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 6. Recursos conhecidos. Desprovido o do segundo apelante e parcialmente providos os recursos do primeiro e terceiro. Os recorrentes apontam violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser indevida a eleição de fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista – fração esta havida como ideal pela Corte Superior –, para fins de incremento da pena-base em face de circunstâncias judiciais aferidas negativamente, sem que haja, como na espécie, fundamentação idônea para tanto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 59 do Código Penal, uma vez que a conclusão colegiada no sentido de que a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena prevista em abstrato no tipo penal em que foram dados como incursos é razoável e atende à proporcionalidade, encontra-se em perfeita sintonia com aquela que promana da Corte Superior. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO.DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TESE DE DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO PARA CADA VETOR JUDICIAL NEGATIVADO. VERIFICAÇÃO. APLICADA A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME. REGULARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Diante da inexistência de um critério legal, a exasperação da pena-base fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador. No caso concreto, o julgador, considerando cada circunstância judicial constante do art. 59 do CP, atribuiu uma fração sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato cominada para exasperar a pena-base, o que se admite, conforme precedentes desta Corte (AgRg no AREsp n. 1.376.588/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/10/2019). 2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. In casu, considerando o intervalo de apenamento dos crimes e a presença de duas vetoriais desabonadoras, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento das básicas (AgRg no HC n. 672.263/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/8/2021). 3. "Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020). [...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo (AgRg no AREsp n. 1.760.684/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2021). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1919781/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 13/10/2021) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029